Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747108-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal opõe Embargos de Declaração (ID 46411412) contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do Recurso de Apelação por ele interposto, visando à exclusão da condenação a título de dano moral, haja vista a inovação recursal, com supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (ID 46141063). Em suas razões recursais (ID 46411412), suscita omissão na decisão embargada, sob o argumento de que o Ente Público mencionou que a manutenção do nome no cadastro de dívida ativa não ocorreu por sua responsabilidade. Entende omissa a decisão recorrida ao desconsiderar a culpa exclusiva da recorrida, que preencheu o DAR com CNPJ diverso. Pede seja “aclarado a decisão embargada, afastando o não conhecimento do recurso de apelação do DF, eis que houve expressa menção na sua contestação, e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, sobre a total ausência de culpa do DF no registro do debito em dívida ativa, que não identificou qualquer pagamento em nome do CNPJ da autora”. Contrarrazões do embargada pela rejeição dos Declaratórios (ID 46540753). É o relato do necessário. Decido. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Com efeito, prestam tão somente a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, tenho que o recurso veicula pretensão de reexame do julgado. Todavia, a irresignação da parte com a conclusão obtida pelo pronunciamento judicial atacado deve ser objeto de recurso próprio, não sendo os Embargos de Declaração o meio jurídico para tanto. Assim, considerando os termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, entrevejo hipótese que autoriza o manejo de Agravo Interno, enquanto recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, notadamente quando a pretensão recursal extrapola a via teleológica estreita dos declaratórios. Feitas essas considerações, em prestígio ao princípio da fungibilidade agasalhado pelas normas de regência, em especial pelo artigo 1.024, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, e pelo artigo 269, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino a intimação do embargante Distrito Federal para complementar ou alterar suas razões recursais, a fim de ajustá-la às exigências do artigo 1.021, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro do artigo 183, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, à Secretaria para anotações e registros de pertinência ao recurso. Em seguida, ao agravado para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil). Por fim, tornem os autos conclusos para julgamento em conjunto com o Agravo Interno interposto pela parte adversária (ID 46540755). I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator